Tribunal: TJSP
Processo: 2150082-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação possessória – Parte que sustenta a nulidade de sua intimação pessoal, realizada na pessoa de seu antigo patrono – Poderes substabelecidos em 2015 – Novo advogado constituído que foi devidamente intimado de todos os atos processuais por meio do Diário Oficial de Justiça – Ausência de prejuízo a recorrente, que se manifestou nos autos, inclusive interpondo,

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação possessória – Parte que sustenta a nulidade de sua intimação pessoal, realizada na pessoa de seu antigo patrono – Poderes substabelecidos em 2015 – Novo advogado constituído que foi devidamente intimado de todos os atos processuais por meio do Diário Oficial de Justiça – Ausência de prejuízo a recorrente, que se manifestou nos autos, inclusive interpondo, anteriormente, dois agravos de instrumento – Observância ao princípio da instrumentalidade das formas - Decisão mantida - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150082-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E ANEXOS DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravada IZABEL CRISTINA EVARISTO SILVA
GUEDES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150082-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36463
AGRV. No: 2150082-48.2019.8.26.0000
FORO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.: SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E
ANEXOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGDO.: IZABEL CRISTINA EVARISTO SILVA GUEDES DE LIMA
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação possessória Parte
que sustenta a nulidade de sua intimação pessoal, realizada na
pessoa de seu antigo patrono Poderes substabelecidos em 2015
Novo advogado constituído que foi devidamente intimado de
todos os atos processuais por meio do Diário Oficial de Justiça
Ausência de prejuízo a recorrente, que se manifestou nos autos,
inclusive interpondo, anteriormente, dois agravos de instrumento
Observância ao princípio da instrumentalidade das formas -
Decisão mantida - Recurso não provido *
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 1202, complementada às fls. 1232, que rejeitou a alegação
de nulidade de intimação e consequente nulidade dos atos processuais a partir
de 27.01.2015.
Aduz o agravante a ocorrência de nulidade absoluta ante
a falta de intimação pessoal do advogado representante da agravante; que
após o antigo patrono do sindicato Agravante, dr. Omar Ismael Rocha Hakim
Junior substabelecer sem reserva de poderes para o novo advogado, dr.
Renato Custódio da Silva, este por diversas oportunidades não foi
devidamente intimado pessoalmente dos atos processuais; que tal modalidade
de intimação foi requerida pela própria parte, ou seja, intimação pessoal do
advogado representante do sindicato. Argumenta que por diversas vezes foi
intimado pessoalmente o antigo patrono da agravante e não o atual, e correto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150082-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
advogado, razão pela qual considerar que devem ser anulados todos os atos a
partir de 27.01.2015, data da juntada do substabelecimento sem reserva de
poderes. Aponta que a primeira publicação no DJE no nome do correto patrono
da parte ocorreu apenas em 07.05.2015; que em 2015 peticionou dos autos
informando referida nulidade de intimação. Aponta que o valor da multa
ultrapassa três vezes o valor do terreno indicado, razão pela qual pretende,
subsidiariamente, que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse, em fase de
cumprimento de sentença, promovida por Izabel Cristina Evaristo Silva
Guedes de Lima, ora agravada, em face de Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários e Anexos de São José do Rio Preto, ora agravante.
Cinge-se a controvérsia acerca de eventual nulidade de
intimação pessoal do sindicato, pretendendo-se, por consequência, a anulação
de todos os atos processuais a partir de 27.01.2015.
Para tanto, fundamenta a agravante que seu novo
patrono não fora devidamente intimado pessoalmente das decisões indicadas,
promovendo-se a intimação pessoal apenas na pessoa do antigo patrono da
agravante, cujos poderes foram substabelecidos sem reservas em 27.01.2015
(fls. 653/654).
De fato, conforme se infere dos autos, em 27.01.2015, o
antigo patrono da agravante, Dr. Osmar Ismail Rocha Hakim Junior,
substabeleceu, sem reservas, os poderes ao Dr. Renato Custódio da Silva,
passando este a ser único procurador do Sindicato requerido (fls. 654).
A despeito de tal substabelecimento, a intimação pessoal
da requerida foi realizada na pessoa de seu antigo procurador em alguns
momentos processuais (fls. 674, 709, 864, 895).
Contudo, tal fato não enseja a nulidade pretendida pela
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150082-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Isto porque, apesar das intimações pessoais realizadas na
pessoa do antigo patrono da parte, o efetivo causídico da agravante fora
devidamente intimado via DJE de todas as decisões exaradas nos autos, desde
a juntada na nova procuração.
Inclusive a própria recorrente aponta em suas razões
recursais que as intimações via DJE foram realizadas corretamente a partir de
07/05/2015 (fls. 16).
Desse modo, a agravante, por meio de seu patrono
devidamente constituído, teve ciência, em todos os momentos processuais, do
quanto determinado nos autos, sendo incabível a nulidade pretendida tão
somente nesta oportunidade.
Ressalte,
inclusive,
que
sobrevieram
inúmeras
manifestações da agravante nos autos de origem, posteriormente a
27.01.2015, data que pretende que os atos processuais sejam anulados, e,
contudo, somente em 14.05.2019, quatro anos depois, suscitou suposta
nulidade de intimação (fls. 1187).
Não bastasse, neste interim a agravante interpôs dois
agravos
de
instrumento,
processo
no
2227688-94.2015.8.26.0000
e
2206260-51.2018.8.26.0000 (fls. 713 e 843).
Por oportuno, ressalte-se que, no ordenamento jurídico
pátrio, tem aplicabilidade o princípio da instrumentalidade das formas e o do
aproveitamento dos atos processuais, o que implica afirmar que, ainda quando
houver exigência de determinada solenidade ao cumprimento de um ato,
reputar-se-ão válidos aqueles que, realizados de outra forma, preencham sua
finalidade essencial.
Determina o art. 277 do Código de Processo Civil que
“quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato
se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
Nesse sentido, é a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
"os sistemas modernos manifestam a consciência de que
muito mais importa o escopo atingido que a forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150082-48.2019.8.26.0000 -Voto no
5
observada, em repúdio à superada e irracional supremacia
da forma sobre o fundo. Diante dessa trama, o ato não
será nulo só porque formalmente defeituoso. Nulo é o ato
que, cumulativamente, se afaste do modelo formal
indicado em lei, deixe de realizar o escopo ao qual se
destina e, por esse motivo, cause prejuízo a uma das
partes" ("in" Instituições de Direito Processual Civil, vol II.
Malheiros Editores, 2001, págs. 596-597).
Do mesmo modo, vale destacar o quanto sustentado por
Fredie Didier Jr.:
“A invalidade processual é sanção que somente pode ser
aplicada se houver a conjugação do defeito do ato
processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a
existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade
processual é sanção que decorre da incidência de regra
jurídica sobre um suporte fático composto: defeito +
prejuízo. Sempre mesmo quando se trate de nulidade
cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas.
Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato
atinja a sua finalidade. Mas não basta afirmar a violação
a uma norma constitucional para que o prejuízo se
presuma. O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma
norma, deverá ser demonstrado caso a caso. Há diversos
artigos do CPC que vão nesse sentido. Esse fato decorre
da preocupação do nosso legislador em evitar nulidades
e de lembrar ao magistrado de que, sem prejuízo, não se
deve invalidar o ato processual”. (DIDIER JR, Fredie.
Curso de direito processual civil. Vol. 1. 18a ed.,
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 410 destaques originais)
Destarte, não se vislumbra nos autos quaisquer prejuízos
à agravante, além de que eventual nulidade há muito foi superada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150082-48.2019.8.26.0000 -Voto no
6
comparecimento espontâneo da agravante nos autos.
Por fim, em relação a multa, nada a retocar o quanto já
decidido por esta C. Câmara nos autos do agravo de instrumento no
2206260-15.2018.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator